Tribunal: CARF
Processo: 15746.720798/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CUSTOS E DESPESAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa de custos e despesas cujas aquisições estão lastreadas em documentos revelados inidôneos, em especial quando o contribuinte não demonstra que os negócios jurídicos subjacentes foram efetivamente realizados.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE. DOLO.
Quando o contribuinte adota conscientemente ações coordenadas entre si para impedir o conhecimento do fato gerador de parte relevante das receitas efetivas, não é possível atribuir a tais condutas a hipótese de erro, que resultaria na multa de ofício pelo seu percentual de piso (75%). Nesses casos, comprovada a ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, a multa de ofício deve ser fixada em seu percentual qualificado, que por força da nova redação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser reduzida ao percentual de 100%.
MULTA CONFISCATÓRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 2, bem como do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade. Assim, os argumentos que versam sobre tal matéria no Recurso Voluntário não devem ser conhecidos.
MULTA REGULAMENTAR. VALOR COMERCIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL. CABIMENTO.
Inflige-se multa igual ao valor comercial da mercadoria, ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, aos que utilizarem, receberem ou registrarem essa nota que não corresponda à entrada efetiva de produto nela descrito, no estabelecimento adquirente (art. 83, II, da Lei no 4.502, de 1964).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
São solidariamente responsáveis os sócios-administradores que concorreram, dolosa ou culposamente, para a prática de ações contra a lei, seja pela utilização de notas fiscais inidôneas durante todo o período fiscalizado, cujo resultado só foi possível com a formalização (ainda que por terceiros) de empresas noteiras, com objetivo explícito de reduzir artificialmente a carga tributária da autuada principal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência/perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720798/2020-15
ACÓRDÃO
1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENNATECH COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CUSTOS E DESPESAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa de custos e despesas cujas aquisições estão lastreadas em
documentos revelados inidôneos, em especial quando o contribuinte não
demonstra que os negócios jurídicos subjacentes foram efetivamente
realizados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE. DOLO.
Quando o contribuinte adota conscientemente ações coordenadas entre si
para impedir o conhecimento do fato gerador de parte relevante das
receitas efetivas, não é possível atribuir a tais condutas a hipótese de erro,
que resultaria na multa de ofício pelo seu percentual de piso (75%). Nesses
casos, comprovada a ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502, de 1964, a multa de ofício deve ser fixada em seu
percentual qualificado, que por força da nova redação do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
reduzida ao percentual de 100%.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 2, bem como do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, o CARF não tem competência para efetuar controle de
constitucionalidade. Assim, os argumentos que versam sobre tal matéria
no Recurso Voluntário não devem ser conhecidos.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
2
MULTA REGULAMENTAR. VALOR COMERCIAL CONSTANTE NA NOTA
FISCAL. CABIMENTO.
Inflige-se multa igual ao valor comercial da mercadoria, ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, aos que utilizarem, receberem ou registrarem essa
nota que não corresponda à entrada efetiva de produto nela descrito, no
estabelecimento adquirente (art. 83, II, da Lei no 4.502, de 1964).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
São
solidariamente
responsáveis
os
sócios-administradores
que
concorreram, dolosa ou culposamente, para a prática de ações contra a lei,
seja pela utilização de notas fiscais inidôneas durante todo o período
fiscalizado, cujo resultado só foi possível com a formalização (ainda que por
terceiros) de empresas noteiras, com objetivo explícito de reduzir
artificialmente a carga tributária da autuada principal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência/perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora
entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Decidiu-se, por
unanimidade de votos, que multa qualificada mantida será reduzida de 150% para 100%, nos
termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, conforme à alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
3

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ10, que julgou
improcedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 26.070.855,43, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$
9.385.507,95, e do Multa Isolada pela utilização de notas fiscais inidôneas, R$ 38.055.476,39, com
multa de ofício de 150%, fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2016.
2.

A motivação do lançamento, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 294/319),
decorre de glosa de custos pelo fato de que as notas fiscais de aquisição foram emitidas por
empresas inexistentes, sem capacidade operacional, denominadas pela autoridade lançadora de
empresas noteiras, com objetivo de gerar custos fictícios. Após intimada, a ora Recorrente não
logrou comprovar a efetiva aquisição das mercadorias. Além disso, foi imputada multa de 100%
sobre o valor das aquisições, R$ 38.055.476,39, com base no art. 83 da Lei no 4.502, de 1964.
2.1.

Houve responsabilização solidária dos sócios Nabil Mourad e Marcelo de Freitas,
com base nos art. 124, I, e art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
3.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários apresentaram impugnação (fls.
363/391; 394/411 e 414/431) em que alegaram nulidade dos autos por terem se valido de
amostragem, fazendo uso de “ferramentas arbitrárias” e que houve acesso aos dados bancários
com “quebra de normas”; que a caracterização de fraude foi realizada com base na e-Financeira
das empresas intermediadoras, o que entendem ser incabível; que a prova é insuficiente para
caracterizar fraude; que o procedimento fiscal foi conduzido de maneira tendenciosa; que o
reconhecimento da fraude deve demonstrar o ganho que as partes obtiveram; que a autuada até
poderia ser responsabilizada por erro, mas não por fraude; que as multas sejam reduzidas para o
percentual de 20% ou 100%, conforme limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF);
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
4
que é incabível a imputação de responsabilidade com base no art. 124, I, do CTN, pois efetuada
em mera alegação de fato; que descabe a responsabilização com base no art. 135, III, do CTN,
posto não comprovado dolo, excesso de poder.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 439/456). Preliminarmente, afastou
as alegações de nulidade; quando ao mérito, que a autuada foi objeto de intimação e reintimações
para demonstrar a licitude das operações; que inidoneidade das notas fiscais foi comprovada a
partir de diligências realizadas pela autoridade lançadora junto as emitentes, que se revelaram ser
empresas sem capacidade operacional (noteiras); que restou demonstrada a fraude prevista no
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964; por manter a responsabilização solidária com base nos art. 124, I,
e art. 135, III, do CTN. A decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
CUSTOS E DESPESAS. EFETIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No caso de aquisições lastreadas em documentos revelados inidôneos, cabe ao
contribuinte comprovar que os negócios jurídicos subjacentes foram efetivamente
realizados, sob pena de glosa dos custos por parte da autoridade fazendária.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO. DUPLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a ocorrência de fraude, cabível a duplicação
do percentual da multa de ofício.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios-administradores da pessoa
jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, resta caracterizada a
sua responsabilidade solidária.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE.
A Delegacia de Julgamento não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
5.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários interpuseram Recurso Voluntário em
conjunto (fls. 469/482) em que repisam as alegações trazidas na impugnação e, em especial, que a
fraude foi cometida por terceiros pois efetivamente adquiriu as mercadorias; que a fiscalização foi
promovida de forma acelerada, sem tempo para que a Recorrente pudesse comprovar as
operações; que se houve sonegação, tal ato foi praticado pelos fornecedores; que não possui
acesso aos documentos já que a empresa que fornecia infraestrutura contábil não disponibiliza os
arquivos a quem não é mais cliente; que a fiscalização quebrou irregularmente o sigilo das
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
5
fornecedoras [referente às movimentações financeiras]; que o julgamento deve ser convertido em
diligência para produção de novas provas em homenagem à ampla defesa e ao contraditório; que
não restou demonstrado o fato gerador do imposto de renda; que as multas, de 150% do valor da
tributo e de 100% sobre o valor da operação, têm efeito confiscatório, conforme Recurso
Extraordinário no 736.090 do STF; que não há justo motivo para inclusão dos sócios no polo
passivo da relação tributária com base no art. 135, III, do CTN e que não consta a motivação fática
para responsabilização. Ao final, requerem o provimento do Recurso Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal e o responsável tributário Nabil Mourad foram
cientificados da decisão de primeira instância em 25.05.2021, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (fls. 464 e 463, respectivamente). Por sua vez, o responsável tributário
Marcelo de Freitas, em 08.07.2021, conforme Aviso de Recebimento (fls. 466). Dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 22.06.2021 é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de vício do ato de lançamento
8.

Alegam os Recorrentes que o procedimento de fiscalização se deu de forma
açodada, sem tempo para que a autuada pudesse comprovar as operações e que a fraude foi
cometida por terceiros, seus fornecedores.
9.

Não merecem guarida as alegações, primeiro porque a autuada foi objeto de
intimação, ciência em 03.09.2020, de reintimações em 05.10.2020, 13.10.2020 e 30.10.2020,
conforme TVF (fls. 294/319).
10.

Além disso, ao tomar ciência do ato de lançamento, a autuada e os responsáveis
solidários tiveram plena ciência das infrações imputadas, quando poderiam apresentar provas que
infirmassem as conclusões da autoridade lançadora.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
6
11.

Como bem registrado na r. decisão, é incontroverso que ao sujeito passivo, durante
o procedimento de fiscalização, foi oportunizada mais de uma oportunidade para prestar
esclarecimentos que pudessem validar as operações acobertadas pelas notas fiscais, isto é, de que
tais operações eram reais, tais como: esclarecimentos sobre o procedimento de compras,
destinação das mercadorias adquiridas, forma de entrega das mercadorias, controles de
recebimento, todavia nada foi feito no sentido de afastar a presunção legal. .
12.

A autuada não atendeu as intimações, isto é, não logrou responder nenhum dos
questionamentos da fiscalização e tampouco o fez na apresentação da impugnação ou recurso.
13.

É irrelevante a alegação de que a autuada não possui acesso aos documentos já que
a empresa que fornecia infraestrutura contábil não disponibiliza os arquivos a quem não é mais
cliente, pois a demonstração sobre a efetividade da operação deveria ser comprovada com
documentos e não apenas com o registro contábil, ou seja, se existissem as provas da efetividade
da operação, a autuada poderia, ainda na fase procedimental, afastar a motivação para o
lançamento.
14.

A conclusão pela inidoneidade das notas fiscais que fundam o lançamento foi
demonstrada por meio de procedimento de diligência junto às empresas emitentes, noteiras.
Nenhuma das três empresas emitentes eram operacionais, mas entidades fictícias, com objetivo
de emitir notas fiscais ideologicamente falsas.
15.

Com relação à arguição de que a infração foi cometida por terceiros, igualmente
não procede a alegação dos Recorrentes. Ainda que terceiros tenham concorrido para o resultado
da infração, trata-se, no presente processo, dos efeitos da infração em relação à autuada.
16.

Portanto, não há qualquer ofensa ao art. 59 do Decreto no 70.235, de 19721
(Processo Administrativo Fiscal – PAF), razão pela qual se afasta as arguições de nulidade.
Mérito

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
7
a) Glosa de custos
17.

A primeira infração se refere a glosa de custos do IRPJ e da CSLL, que tinham como
fundamento notas fiscais emitidas por noteiras, isto é, entidades fictícias que têm como objetivo
emitir notas fiscais ideologicamente falsas, que ao serem contabilizadas geram custos e créditos
ilícitos pelo destinatário formal dos documentos. As entidades emitentes foram objeto de baixa de
ofício pela fiscalização.
18.

Restou demonstrado pela fiscalização que as operações, lastreadas nas notas fiscais
inidôneas, discriminadas no Anexo I do TVF, não existiram e que os registros dolosamente
efetuados na contabilidade buscavam reduzir o lucro tributável.
19.

Alegam os Recorrentes que a fiscalização quebrou irregularmente o sigilo das
fornecedoras, provavelmente se refere à menção sobre as informações da e-Financeira, onde as
instituições financeiras informam valores consolidados mensalmente de crédito e débito nas
contas-corrente2.
20.

Nesse ponto, registre-se os percucientes argumentos da r. decisão, que, por força
do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, integram o presente voto:
Os argumentos em sentido contrário apresentados pelos impugnantes limitam-se
à tentativa de atribuir supostos vícios procedimentais à auditoria-fiscal. Revelam-
se todos eles, todavia, improcedentes, conforme descrito a seguir:
a) A alegação de que a autoridade fazendária teria utilizado provas “por
amostragem" sucumbe diante dos fatos. A glosa das notas fiscais ocorreu em face
da ausência de comprovação quanto à efetividade das operações atinentes às
notas fiscais especificamente arroladas no anexo I ao TVF, não havendo se falar
em amostragem, nesse particular.
b) A reclamação de que foram utilizadas "ferramentas arbitrárias” é
improcedente, de vez que todos os procedimentos de auditoria-fiscal foram
realizados em conformidade com as normas que regulam o Processo
Administrativo Fiscal, observado o disposto no art. 927 do RIR/99 4.
c) A reclamação de que teria havido acesso aos dados bancários mediante
“quebra de normas" é insubsistente, de vez não houve acesso a dados da espécie
no caso concreto.
d) A reclamação de que a caracterização de fraude foi realizada com base em
declarações “E-financeiras” de terceiros é improcedente, de vez que o dolo da

2 Instituída pela IN RFB no 1.571, de 2015.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
8
fiscalizada foi objetivamente constatado a partir da utilização de notas fiscais
flagrantemente inidôneas. A utilização de informações constantes de “E-
financeiras” prestou-se, tão somente, à confirmação de que os sócios das
empresas fornecedoras eram pessoas físicas com perfil patrimonial incompatível
com o volume financeiro indicado nas notas fiscais que restaram glosadas,
certificando a conclusão de que se tratavam de empresas “noteiras”.
e) A alegação de que o montante dos valores correspondentes às notas fiscais
emitidas pelas empresas HUNTER, NEW SOFT e POWER SYSTEM configuram
"prova insuficiente, até em termos matemáticos, para constatar algum tipo de
fraude" é notoriamente improcedente, à vista dos elementos de prova carreados
autos pela fiscalização. Restou provado cabalmente que as empresas em questão
eram inexistentes e que os documentos fiscais por ela emitidos eram inidôneos,
demonstrando-se irrelevante para o deslinde do presente litígio o fato de que
apenas parte das notas emitidas por essas empresas foram destinadas à
fiscalizada.
f) As considerações de que o procedimento fiscal foi “tendencioso”, “arbitrário e
desproporcional” e que teve por foco tão somente as empresas fornecedoras e os
seus sócios são insubsistentes. Conforme descrito nos itens anteriores, o
procedimento fiscal foi realizado em conformidade com as normas reguladoras do
Processo Administrativo Fiscal e as conclusões firmadas pela fiscalização tiveram
por objeto central a inidoneidade das notas fiscais emitidas por HUNTER, NEW
SOFT e POWER SYSTEM, restando ausente de comprovação a real existência das
operações subjacentes. As verificações realizadas junto às empresas fornecedoras
vieram tão somente a ratificar o restante do conteúdo probatório.
g) A alegação de que teria havido indevida “transferência de pena" à fiscalizada é
improcedente, de vez que a conduta tipificada pela fiscalização, correspondente à
redução ilícita de tributos mediante utilização de documentos fiscais inidôneos,
foi levada a efeito pelos administradores da contribuinte.
h) A reclamação de que as conclusões fazendárias foram sedimentadas “apenas”
na análise de três empresas fornecedoras é insuscetível de elidir a exigência fiscal,
de vez que o objeto da autuação foi precisamente a glosa de custos atinentes a
essas três pessoas jurídicas.
i) O argumento de que a fiscalização repousou em “referência genérica e global" é
totalmente insubsistente, à vista do conteúdo do relatório fiscal e do manancial
probatório juntado aos autos. As conclusões reportadas pela autoridade
fazendária foram bastante específicas, descortinando de maneira objetiva a
contabilização irregular de notas fiscais inidôneas, para fins de redução ilícita de
tributos federais.
Em síntese, a glosa de custos teve suporte material em farto manancial probatório
e foi adequadamente tipificada na legislação correlata, de sorte que deve ser
negado provimento às reclamações atinentes ao presente tópico.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
9
21.

Por essa razão, uma vez que a fiscalização demonstrou de forma indubitável que as
operações não ocorreram, deve ser mantida exigência em relação à glosa de custos para fins do
IRPJ e da CSLL.
b) Multa qualificada
22.

Os Recorrentes alegam que as multas, de 150% do valor do tributo tem efeito
confiscatório, conforme Recurso Extraordinário no 736.090 do STF.
23.

Com relação ao argumento de inconstitucionalidade da multa, ressalte-se que o
assunto não demanda maiores digressões no contencioso administrativo após a edição da Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
24.

Por fim, importante consignar que os mecanismos de controle de
constitucionalidade são atribuições exclusivas do Poder Judiciário, conforme disciplinado pela
Constituição Federal e é de observação obrigatória no âmbito do contencioso administrativo em
situações específicas, quando o pleno o STF assim se manifesta em ações de controle concentrado
ou difuso de constitucionalidade, conforme art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 20153.

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
10
25.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a inobservância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
26.

Ressalte-se, ainda, que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da
Constituição Federal, se refere a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato
ilícito.
27.

A qualificação da multa no caso concreto tem lugar em razão da ação intencional do
sujeito passivo em registrar custos lastreados em notas fiscais inidôneas.
28.

Não é sequer razoável a hipótese de erro, pois uma vez que as operações, que
somam no período fiscalizado o valor de R$ 38.055.476,39, não existiram.
29.

A ação dolosa do sujeito passivo em registrar notas fiscais ideologicamente falsas
evidencia a conduta fraudulenta, fato que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que,
por meio dessas condutas, o contribuinte reduz artificialmente a base tributável do IRPJ e da CSLL,
com intuito de dolosamente causar prejuízo aos cofres públicos.
30.

Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos, está demonstrado
que não houve um mero erro de fato.
31.

Como referido, há no presente caso a indubitável demonstração de que o sujeito
passivo agiu dolosamente e, de forma coordenada, praticou condutas coerentes entre si para que
a Administração Tributária não tivesse conhecimento da real dimensão do fato gerador da
obrigação tributária.
32.

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tem sofrido diversas alterações, sua redação
atual estabelece a multa qualificada nos seguintes casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
11
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
33.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
12
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
34.

O contribuinte incorreu na conduta de fraude ao buscar modificar as características
do fato gerador, com o objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
35.

Como referido, não se trata de simples conduta omissiva ou erro que resultaria na
sanção de menor grau, pela aplicação da multa de ofício de 75%.
36.

No presente caso, em que o ato infracional é materialmente relevante, deve
prevalecer a multa qualificada, sob pena de se cometer injustiça com aqueles que diante de uma
simples omissão ou erro ao registrar um custo ou despesa não admitida pela legislação sofrem a
mesma sanção daqueles que intencionalmente adotam condutas com o objetivo de sonegar ou
fraudar o dever de pagar tributos.
37.

Por essa razão, deve ser mantida a multa qualificada, que por força da nova redação
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser limitada
ao percentual de 100%.
c) Multa isolada de 100% do valor das operações
38.

Os Recorrentes insurgem-se ainda sobre a multa de 100%, que igualmente tem
efeito confiscatório.
39.

A multa exigida, referente a 100% do valor das notas fiscais inidôneas, tem como
fundamento o art. 83, II, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968)
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
13
ainda que a nota se refira a produto isento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
400, de 1968)
§ 1o No caso do inciso I, a pena não prejudica a que for aplicável ao comprador ou
recebedor do produto, e no caso do inciso II, é independente da que for cabível
pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, em razão da utilização da
nota, não podendo, em qualquer dos casos, o mínimo da multa aplicada ser
inferior ao grau máximo da pena prevista no artigo seguinte para a classe de
capital do infrator.
§ 2o Incorre na multa de 50% (cinquenta por cento) do valor comercial da
mercadoria o transportador que conduzir produto de procedência estrangeira que
saiba, ou deva presumir pelas circunstâncias do caso, ter sido introduzido
clandestinamente no país ou importado irregular ou fraudulentamente. (grifos
efetuados pela autoridade lançadora no TVF)
40.

A referida disposição legal corresponde ao art. 572 do Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados, Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010).
41.

A autuada utilizou as notas fiscais inidôneas com objetivo de gerar custos fictícios
para diminuir seu lucro contábil e reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
42.

A referida multa tem aplicação no caso de contribuinte que se utiliza de notas
fiscais que não correspondam a efetiva operação com produtos nela descritos, que em proveito
próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou
não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
43.

Os seguintes precedentes do CARF, reforçam esse entendimento:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR.
Inflige-se multa igual ao valor comercial da mercadoria, ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, aos que utilizarem, receberem ou registrarem essa nota
que não corresponda à entrada efetiva de produto nela descrito, no
estabelecimento adquirente.
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
14
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que deixe de atender os requisitos legais e que se
refira à questão cuja elucidação dependa apenas de apresentação de
documentos.
DECADÊNCIA. MULTA.
O prazo decadencial para lançamento da multa regulamentar é o previsto no
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional nos casos de fraude.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. SUMULA 02 CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdão no 1301-004.083, relatora Bianca Felicia Rothschild, sessão 17.09.2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ENTRE VOTO
CONDUTOR E DISPOSITIVO
De se acolher os referidos embargos de declaração, diante da contradição
apresentada entre o voto condutor e a parte dispositiva. É certo que se tratavam
de multa regulamentar decorrente do IPI, e não de aplicação de multa isolada
concomitante com multa de ofício.
(Acórdão no 1301-003.729, relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto, sessão
20.02.2019)
IRPJ – GLOSA DE CUSTOS — DOCUMENTOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS — NOTAS
FISCAIS "FRIAS"
São indedutíveis os custos levados a registro contábil, calcados em notas fiscais
emitidas por pessoas jurídicas comprovadamente fictícias, sobretudo quando não
restar comprovado o ingresso das correspondentes mercadorias no
estabelecimento do adquirente.
PENALIDADE - MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
O lançamento contábil a título de custos, tendo por base documentos fiscais
"frios" emitidos por empresa declarada emitente de documentação
tributariamente ineficaz, é prova suficiente do intuito de fraude, o que enseja a
aplicação da multa da espécie.
JUROS DE MORA - TRD
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
15
Incabível a cobrança de juros de mora com base na TRD no período de fevereiro a
julho de 1.991, em razão da inaplicabilidade, retroativamente, das disposições da
Medida Provisória n°298, de 29.07.91 - origem da Lei n° 8.218, de 29.08.91, que
instituiu a modalidade de encargo Nesse lapso, incide sobre os créditos tributários
pagos em atraso, juros de mora à razão de 1% ao mês ou fração.
(Acórdão no 106-11.596, Relator Dimas Rodrigues de Oliveira, sessão em
08.11.2000)
44.

Destaca-se, para maior compreensão, excerto do Acórdão no 1301-004.083, em que
a i. relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, analisa a imputação da sanção prevista no art.
83, II, da Lei no 4.502, de 1964:
Multa regulamentar – tema específico do IPI
A Recorrente defende que a multa regulamentar prevista no artigo 572, II, do
Decreto n° 7.212/2010, não estava vigente na época dos fatos geradores
(exercícios 2007 e 2008) fiscalizados, sendo, portanto incabível tendo em vista o
princípio da irretroatividade. Neste sentido, pleiteia nulidade do auto de infração
por ausência de fundamentação legal.
Afirma, ainda, que não existe no regulamento de IPI norma que estabeleça
infração regulamentar pelo uso de nota fiscal de empresa que fora declarada
inexistente de fato por decisão publicada posteriormente à concretização das
operações fiscalizadas.
Defende que se a autoridade fiscalizadora apontou que as supostas notas fiscais
irregulares foram utilizadas alegadamente para fins de creditamento de
Pis/Cofins, não poderia a Recorrente ser apenada com base em norma infracional
relativa ao IPI. Isto porque o produto comercializado pela Recorrente é couro
bovino, que, conforme tabela TIPI, é não tributada pelo IPI.
Informa que o agente fiscalizador não juntou aos autos o Livro de Apuração de IPI
de 2008 e Livro de registro de entrada de mercadorias de novembro de 2007 a
abril de 2008, gerando insubsistência no que tange a tal competências.
A r. decisão esclarece que a multa regulamentar é devida, haja vista estar prevista
no artigo 572, II, do Decreto n° 7.212/2010, que tem como base a lei n° 4.502/64
e o Decreto- Lei 400/68.
Afirmou a r. decisão, ainda, que o registro ou recebimento para qualquer efeito,
ou utilização de notas fiscais inidôneas, dá ensejo a multa, não havendo exigência,
para a aplicação da multa, que as operações retratadas nas notas fiscais inidôneas
fossem tributada pelo IPI.
***
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
16
Primeiramente, vale esclarecer que o demonstrativo de apuração do tributo é
expresso ao mencionar o artigo 83, II da Lei n. 4.502/64 como fundamento legal
para a multa por utilização irregular da nota fiscal.
Vejamos (fl. 1961):
[...]
Desta forma, não cabe falarmos aqui em falta de fundamentação legal do auto de
infração, posto que a legislação infracional foi citada expressamente abrindo
oportunidade à defesa do contribuinte.
Decerto que não há expressamente norma infracional relacionada ao uso de nota
fiscal de empresa que fora declarada inexistente de fato, no entanto, conforme
bem apontado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais na decisão que embasou
a manutenção do lançamento para o IRPJ – processo conexo a este – o que se
verifica aqui não é simplesmente a utilização indevida de notas inidôneas, mas
sim todo um esquema envolvendo notas fiscais de favores sem prova de
efetivação de pagamento ou recebimento das mercadorias.
Vejamos trecho do voto condutor do Acórdão n.o 9101002.811 (Decisão da CSRF
no Processo conexo de IRPJ 15940.720188/201213):
Assim, há um conjunto de indícios que convergem no sentido de
demonstrar que as notas fiscais emitidas pela fornecedora não
correspondiam à efetiva movimentação de mercadorias.
Essa reunião de indícios são, na realidade, uma presunção relativa que
admite a prova em contrário.
Como a contabilidade do sujeito passivo faz prova a seu favor, desde que
comprovada por documentos hábeis (art. 9°, §1°, do Decreto-Lei n° 1.598,
de 1977), cabe ao sujeito passivo demonstrar que essa movimentação de
mercadorias ocorreu, que, de fato, adquiriu do fornecedor a mercadoria, e
que pagou por essa mercadoria adquirida desse fornecedor.
(...)
Ou seja, há uma reunião de indícios convergentes no sentido de
demonstrar que havia um esquema envolvendo notas fiscais de favores, e
como a contribuinte não logra provar que efetivamente pagou para o
fornecedor das mercadorias, é de se aplicar o entendimento do acórdão
paradigma 1402001.199, do qual transcrevo o seguinte trecho:
Provada por todos os meios juridicamente admitidos, incluído o
empréstimo de provas de outra entidade tributante, no bojo de um
processo de exigência tributária concernente à empresa adquirente de
mercadorias, a inexistência de fato de uma empresa supostamente
fornecedora ou a inexistência de fornecimentos específicos desta com
elementos irrefutáveis como inexistência de fato do estabelecimento,
empresa fictícia, ausência de comprovação do transporte de mercadorias,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
17
etc., constatadas em diligências, permite considerar a documentação fiscal
como tributariamente ineficaz, independentemente da declaração de
inaptidão em ato oficial adequado. Essa é a situação presente nos autos.
(grifei)
Assim, a despeito de a declaração de inaptidão só ter sido publicada em
2012, portanto, após os fatos geradores, o fato é que há provas nos autos
suficientes a infirmar que as operações de fato ocorreram. E, como a
contribuinte não logra demonstrar o efetivo pagamento e o efetivo ingresso
das mercadorias, é de se manter a glosa das despesas.
O recebimento ou o registro para qualquer efeito, a utilização ou a emissão de
notas fiscais comprovadamente inidôneas, não correspondentes à efetivas
entradas ou saídas de mercadorias, dá ensejo à imposição da multa calculada
pelos valores nelas atribuídos às mercadorias.
Desta forma, plenamente aplicável o artigo 83, II da Lei n. 4.502/64 como
fundamento legal para a multa por utilização irregular da nota fiscal.
46.

Ou seja, a conduta do contribuinte se subsume à hipótese da multa isolada, prevista
no art. 83, II, da Lei no 4.502, de 1964.
d) Responsabilidade solidária
47.

Os Recorrentes aduzem não haver motivo para inclusão dos sócios no polo passivo
da relação tributária com base no art. 135, III, do CTN e que não consta a motivação fática para
responsabilização.
48.

Que o débito [fato gerador] decorre de fato praticado exclusivamente sob a
responsabilidade da pessoa jurídica, não tendo se verificado por parte dos sócios a prática de
quaisquer atos que denotem excesso de poderes ou infração à lei ou aos estatutos da empresa.
49.

Preliminarmente, registre-se que as pessoas físicas, Srs. Nabil Mourad e Marcelo de
Freitas, foram chamados ao polo passivo da relação tributária com base nos art. 124, I4, e art. 135,
III5, do CTN.

4 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
5 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
18
50.

A r. decisão manteve os responsáveis solidários com base nos dois dispositivos:
Em resumo, os fatos reportados pela autoridade fazendária subsumem-se
perfeitamente às hipóteses normativas previstas nos artigos 135,III, e 124, I, do
CTN, revelando-se improcedentes as razões apresentadas pelos impugnantes.
51.

Logo, em relação à imputação com base no art. 124, I, do CTN, em que não há
qualquer argumento contra a responsabilidade solidária na peça recursal, operou-se a preclusão
em relação a essa hipótese.
52.

Com relação à responsabilidade solidária com base no art. 135, III, do CTN, melhor
sorte não socorre os Recorrentes.
53.

As circunstâncias materiais que resultaram na exigência fiscal e consignadas no TVF
(fls. 294/319) são deveras explícitas sobre a prática de ações contra a lei, seja pela utilização de
notas fiscais inidôneas durante todo o período fiscalizado, cujo resultado só foi possível com a
formalização (ainda que por terceiros) de empresas noteiras, com objetivo explícito de reduzir
artificialmente a carga tributária da autuada principal.
54.

As referidas pessoas eram sócios da autuada com atribuições de gestão, sócios-
administradores, de tal forma que sequer é razoável supor que tenham determinado a
contabilização de mais de R$ 38 milhões em notas fiscais inidôneas sem ter ciência de que as
mesmas não correspondiam a operações reais.
55.

A responsabilidade do art. 135, III, do CTN, é solidária com o contribuinte que
praticou a infração, conforme Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009:
59.
A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina , a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
19
60.
Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61.
De tudo isso, é importante guardar que o “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Dessarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito.
[...]
71.
A concepção de responsabilidade por ato ilícito exclui o caráter de
subsidiariedade da obrigação do infrator. Este deve responder imediatamente por
sua infração, independentemente da suficiência do patrimônio da pessoa jurídica.
Eis o sentido de estar expresso no caput do art. 135 do CTN que são
“pessoalmente responsáveis” os administradores infratores da lei. Dessa forma,
deve ser excluída a tese da responsabilidade subsidiária em sentido próprio.
[...]
92.
A utilidade do conceito de solidariedade imperfeita para a análise da
responsabilidade do terceiro infrator está em observar que sua obrigação não se
confunde com a obrigação do contribuinte. As referidas obrigações nascem em
momentos distintos, têm natureza distinta uma da outra e podem ser declaradas
pela autoridade competente em momentos distintos; nesse sentido, são
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
20
autônomas. Sem embargo disso, há entre elas nexo de adimplemento, de modo
que o pagamento duma obrigação extingue a outra, por isso podemos dizer que
são obrigações solidárias (solidariedade imperfeita). Além disso, a
responsabilidade em sentido estrito (do administrador que incorre no art. 135 do
CTN) é subordinada à obrigação tributária do contribuinte, no sentido de que sua
existência, validade e eficácia dependem de ser existente, válida e eficaz esta
última. Isso demonstra que estamos diante de relação jurídica de garantia. Nesse
sentido, a obrigação do responsável é subordinada (à existência, validade e
eficácia da obrigação do contribuinte).
[...]
94.
Assim, em conclusão, restando somente as teses da responsabilidade
subsidiária em sentido impróprio e a da responsabilidade solidária, pensamos ser
mais adequada a adoção desta última, seja em razão dos fundamentos
encontrados nos mais diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, seja em
razão da interpretação sistemática da ordenação tributária. Logo, o terceiro que
(a) for administrador e (b) cometer o ato ilícito no exercício da gerência da
empresa responde solidariamente com a pessoa jurídica pelo pagamento do
crédito tributário, sendo sua responsabilidade (do administrador-infrator)
autônoma da obrigação do contribuinte quanto ao nascimento, à natureza e à
cobrança, mas subordinada quanto à existência, validade e eficácia. Demais disso,
as responsabilidades de cada responsável são autônomas entre si, quanto à
existência, validade e eficácia, sendo atadas tão-somente pelo nexo de
adimplemento.
95.
Por fim, ressalvamos que o art. 135, III, do CTN pode ser aplicado para
responsabilizar não só o administrador de direito, mas também o administrador
de fato da empresa. Assim, ainda que o estatuto ou contrato social não confira
poderes a um dos sócios para praticar atos de gerência, se este é o administrador
de fato da pessoa jurídica, deve ser igualmente responsabilizado pela prática de
atos ilícitos.
56.

Em que pese não haver dúvidas que os sócios-administradores agiram com intenção
declarada de reduzir artificialmente os resultados da autuada, como se observa no referido no
Parecer PGFN/CAT no 55, de 2009, a infração à lei que se refere o art. 135, III, do CTN, independe
se a conduta é do tipo culposa ou dolosa.
57.

Dessa forma, devem ser mantidas as responsabilidades tributárias das pessoas
físicas com base no art. 124, I, e art. 135, III, do CTN.
d) Pedido de diligência
58.

Por fim, os Recorrentes pugnam pela conversão do julgamento em diligência para
produção de novas provas em homenagem à ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720798/2020-15
21
59.

A realização de procedimento é despicienda visto que serem incontroversos os
fatos trazidos pela autoridade lançadora, isto é, de que a autuada se valeu de notas fiscais
ideologicamente falsas obter vantagem tributária ilícita.
60.

Dessa forma, diante das provas trazidas por ocasião do lançamento e da
inexistência de argumentos lastreados em provas que infirmem aquelas conclusões, deve ser
denegado o pedido de conversão do julgamento em diligência, com base na parte final do art. 18
do PAF.
Conclusão
61.

Diante de todo o exposto, voto REJEITAR as preliminares e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. Ressalte-se que a multa qualificada, por força da nova
redação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
limitada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 506
DF CARF MF
Original